Tribunal: TJES
Processo: 0025692-33.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025692-33.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO PRIVILEGIADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O apelante fora apreendido tentando enviar um pacote com 25 (vinte e cinco) comprimidos de ecstasy para outro Estado da Federal. Além de responder a outras duas ações penais por tráfico de drogas, o
modus operandi
do crime demonstra que o apelante possui uma estrutura organizada para comercialização de drogas de forma interestadual.
Tais circunstâncias, conjugadas,
demonstram que o apelante não se trata de traficante eventual e sim, indivíduo dedicado a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0025692-33.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SANDRO DE MATOS ZAGO - ES9145-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação criminal interposta por
RENAN ALVARENGA
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou à pena de e 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a ser cumprido no regime semiaberto.

Em suas razões, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 27 de dezembro de 2018, por volta das 15 horas, na agência dos Correios, localizada em Vila Velha/ES, o denunciado, remeteu, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte e cinco comprimidos da droga conhecida como “ecstasy” para a cidade de Camboriú/SC, para uma pessoa de nome Afonso Christianetti.

Em que pese não ser objeto deste recurso, registro que materialidade está provada pelo Laudo de exame químico e a autoria se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e judicial, em especial os depoimentos dos policiais federais, complementada pela confissão e imagens de videomonitoramento.

O cerne dos autos refere-se ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena descrita no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06.

Consta que o apelante fora apreendido tentando enviar um pacote com 25 (vinte e cinco) comprimidos de ecstasy para outro Estado da Federação.

Além de responder a outras duas ações penais por tráfico de drogas, o modus operandi do crime demonstra que o apelante possui uma estrutura organizada para comercialização de drogas de forma interestadual.

Tais circunstâncias, conjugadas, demonstram que o apelante não se trata de traficante eventual e sim, indivíduo dedicado a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena.

Ante o exposto, sendo a pena-base fixada no mínimo legal, esta deve ser mantida em virtude da ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento a serem consideradas.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.